Tribunal: TJSP
Processo: 0034498-25.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de revisão criminal requerida por Luiz Alexandre Gallo, condenado por receptação qualificada, cuja sentença foi mantida em grau de recurso. Prescrição reconhecida, em sede de apelação, quanto ao delito de quadrilha ou bando.
O peticionário busca: a)

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de revisão criminal requerida por Luiz Alexandre Gallo, condenado por receptação qualificada, cuja sentença foi mantida em grau de recurso. Prescrição reconhecida, em sede de apelação, quanto ao delito de quadrilha ou bando.
O peticionário busca: a) reconhecimento da nulidade da prova colhida no flagrante; b) concessão dos benefícios da justiça gratuita; e c) suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento da revisão.
O pedido de liminar foi indeferido e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou indeferimento da revisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade da prova por invasão domiciliar; e (ii) a possibilidade de deferimento da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal é cabível em hipóteses excepcionais, não se prestando a mero reexame de fatos e provas.
A prova colhida no flagrante não é nula, pois o ingresso no domicílio se deu em situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF.
A materialidade e autoria do delito de receptação estão suficientemente demonstradas nos autos.
A dosimetria da pena e o regime prisional foram adequados e analisados em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Indefere-se a revisão criminal. Benefícios da justiça gratuita deferidos.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade da prova colhida no flagrante. 2. O pedido de revisão criminal não se justifica".
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: CPP, art. 621, I; CF/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência: STF, RE n° 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp n° 1.574.681/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro.